Tribunal: TJDFT
Processo: 0709708-75.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CESSÃO DE DIREITOS DE UNIDADE AUTÔNOMA EM PRÉDIO SITUADO EM IMÓVEL PÚBLICO PERTENCENTE À COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP (POLO DE MODAS – GUARÁ II) OBJETO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA INADIMPLIDA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA EM FACE DO PODER PÚBLICO. INOPONIBILIDADE. MERA DETENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em sendo precária, em relação ao poder público, a posse sobre bem público exercida por particular, não há que se falar em oponibilidade à empresa pública dos direitos possessórios alegados em face de mera detenção. Inteligência da Súmula no 619/STJ.

2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Em boa técnica jurídica, ocupação, uso ou aproveitamento irregulares de bem público repelem atributos de posse nova, velha ou de boa-fé, dado ecoarem apenas detenção precaríssima, decorrência da afronta nua e crua a numerosas normas constitucionais e legais” (REsp n. 1.755.340/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 5/10/2020.).

3. Apelação cível conhecida e desprovida.